Tribunal: STJ
Processo: 0362659-20.2016.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2847765 - GO(2025/0030751-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS - GO024592
SARAH ALVES MARTINS - GO036633
SAMANTA ALVES MARTINS - GO045850
FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
MATEUS G. OLIVEIRA - MG198890
LEDYANE M. ROSA DE MELO - GO038062
LALESCA G. OLIVEIRA DANTAS - GO073751
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: WAGNER JÔNATAS PORTELA MENDONÇA - GO024462
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
É juridicamente inviável a apreciação direta, nesta Corte
2.
Superior, de tese de fato superveniente, consubstanciada em
alegações sobre documentos não examinados pelas instâncias
Documento eletrônico VDA56113862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b509fc07-bb7d-4ff9-9914-a56ba3e63ce3

ordinárias e que dependam de valoração probatória, seja por
implicar supressão de instância, seja por exigir incursão no
acervo fático‐probatório, conclusão essa que não se altera pela
invocação dos arts. 435 e 493 do CPC.
O acórdão embargado delimitou expressamente o campo
3.
cognitivo do julgamento, assentando que a controvérsia foi
resolvida com base nas premissas fático‐probatórias fixadas
pelas instâncias ordinárias, cuja revisão demandaria reexame
de provas, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Embargos de declaração que revelam inconformismo com a
4.
moldura fática consolidada, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reabertura da controvérsia probatória.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
5.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b509fc07-bb7d-4ff9-9914-a56ba3e63ce3

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2847765 - GO(2025/0030751-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS - GO024592
SARAH ALVES MARTINS - GO036633
SAMANTA ALVES MARTINS - GO045850
FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
MATEUS G. OLIVEIRA - MG198890
LEDYANE M. ROSA DE MELO - GO038062
LALESCA G. OLIVEIRA DANTAS - GO073751
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: WAGNER JÔNATAS PORTELA MENDONÇA - GO024462
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
É juridicamente inviável a apreciação direta, nesta Corte
2.
Superior, de tese de fato superveniente, consubstanciada em
alegações sobre documentos não examinados pelas instâncias
Documento eletrônico VDA55510480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:23:01
Código de Controle do Documento: b62f31fc-9672-4802-887c-303dfe80a723

ordinárias e que dependam de valoração probatória, seja por
implicar supressão de instância, seja por exigir incursão no
acervo fático‐probatório, conclusão essa que não se altera pela
invocação dos arts. 435 e 493 do CPC.
O acórdão embargado delimitou expressamente o campo
3.
cognitivo do julgamento, assentando que a controvérsia foi
resolvida com base nas premissas fático‐probatórias fixadas
pelas instâncias ordinárias, cuja revisão demandaria reexame
de provas, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Embargos de declaração que revelam inconformismo com a
4.
moldura fática consolidada, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reabertura da controvérsia probatória.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
5.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
6.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALCA
(RELATOR):
FOODS LTDA. contra acórdão desta Corte que, ao julgar agravo
interno, manteve a decisão monocrática, ao fundamento de que a
pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático‐probatório,
providência vedada em sede extraordinária, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Eis a ementa do referido acórdão (fls.
):
3.154/3.155
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REGULARIDADE
Documento eletrônico VDA55510480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:23:01
Código de Controle do Documento: b62f31fc-9672-4802-887c-303dfe80a723

FISCAL PREVIDENCIÁRIA. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. PREMISSAS FIXADAS. REVISÃO DO JUÍZO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2.
uma vez que o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015,
coerente, analisou as questões relevantes da causa, externando
fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia.
A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa
da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
3. O Tribunal a quo, em síntese, firmou que a revogação do benefício
fiscal (FOMENTAR) deveu-se à falta de comprovação da
regularidade fiscal previdenciária, não tendo a parte, demonstrado o
adimplemento do parcelamento do débito fiscal (REFIS).
4. Considerando as premissas fixadas no acórdão, a argumentação
apresentada na defesa da tese recursal em sentido contrário somente
poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do suporte
probatório, providência incabível no âmbito do recurso especial, por
força do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.

Nestes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência
de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado fato
superveniente consistente em manifestações da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria‐Geral da Fazenda Nacional, que indicariam a
regularidade do parcelamento previdenciário à época da suspensão do
benefício fiscal do Programa FOMENTAR.
Alega que tais documentos seriam relevantes e aptos a alterar o
desfecho da controvérsia, invocando os arts. 435 e 493 do CPC, e
requer, ao final, a integração do julgado, com a consequente remessa
dos autos à origem para reexame da matéria.
Em manifestação, o Estado de Goiás, a respeito das alegações
sobre provas juntadas, firmou (fls.
):
3.205/3.206
Atente-se que, na nova prova obtida, expressamente, se declara que
“(...) em consulta ao sistema certidão da Procuradoria da Fazenda
Nacional constata-se inexistir CND ou CPEN emitida e válida para
Documento eletrônico VDA55510480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:23:01
Código de Controle do Documento: b62f31fc-9672-4802-887c-303dfe80a723

” (e-STJ Fl.3148), de modo que os novos documentos
julho/2012
juntados são irrelevantes à prova da pretensão da recorrente.
Dada justamente a irrelevância, foi proferida sentença de
improcedência à recorrente no feito em que produzidas as provas ora
juntadas, qual seja, ação anulatória n. 5141858-40.2020.0.09.0087,
conforme sentença em anexo.
Diante do exposto, requer-se não sejam conhecidos os documentos
no- vos, seja porque inviáveis o seu conhecimento em recurso
especial, seja porque inservíveis ao pleito do recorrente, na medida
em que apenas corroboram o acerto do acórdão de origem.

É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
No caso, não se verifica o vício apontado.
O acórdão embargado foi expresso ao delimitar o campo cognitivo
do julgamento, assentando que a controvérsia submetida a esta Corte
Superior não comportava exame do mérito material relativo à
regularidade fiscal do contribuinte, porquanto as instâncias ordinárias
firmaram, de modo categórico, a ausência de comprovação da
regularidade previdenciária no momento exigido, conclusão essa cuja
revisão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso
especial.
A alegação de omissão fundada na não apreciação de documentos
supervenientes não se sustenta. Inviável, nesta instância excepcional, a
apreciação direta por esta Corte Superior de alegações de fatos novos ou
Documento eletrônico VDA55510480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:23:01
Código de Controle do Documento: b62f31fc-9672-4802-887c-303dfe80a723

documentos não antes examinados, os quais demandam valoração
probatória das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância
e violação aos limites objetivos de cognição do recurso especial, além
de implicar incursão no acervo fático‐probatório, obstada pela
Súmula 7/STJ.
Com efeito, não há omissão a sanar quanto à alegação
juridicamente inadmissível na via eleita, ante os limites cognitivos do
apelo nobre.
A pretensão deduzida nos embargos revela, em verdade,
inconformismo com a moldura fática consolidada, buscando reabrir a
discussão probatória por meio inadequado.
Por fim, a invocação dos arts. 435 e 493 do CPC não altera a
conclusão, pois tais dispositivos não autorizam a apreciação, em sede de
recurso especial, de fatos supervenientes cuja análise dependa de
valoração probatória ou que não tenham sido submetidos ao crivo das
instâncias ordinárias.
Inexistentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, impõe‐se a rejeição dos embargos de declaração.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:23:01
Código de Controle do Documento: b62f31fc-9672-4802-887c-303dfe80a723

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.847.765 / GO
Número Registro: 2025/0030751-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03626592020168090087 36265920 3626592020168090087
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS - GO024592
SARAH ALVES MARTINS - GO036633
SAMANTA ALVES MARTINS - GO045850
FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
MATEUS G. OLIVEIRA - MG198890
LEDYANE M. ROSA DE MELO - GO038062
LALESCA G. OLIVEIRA DANTAS - GO073751
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : WAGNER JÔNATAS PORTELA MENDONÇA - GO024462
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALCA FOODS LIMITADA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
Documento eletrônico VDA56083249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:38
Código de Controle do Documento: e6c25e74-af7c-4c08-b26a-7ee912521594

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS - GO024592
SARAH ALVES MARTINS - GO036633
SAMANTA ALVES MARTINS - GO045850
FELIPPE TEODORO MELO BORGES - GO055256
MATEUS G. OLIVEIRA - MG198890
LEDYANE M. ROSA DE MELO - GO038062
LALESCA G. OLIVEIRA DANTAS - GO073751
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : WAGNER JÔNATAS PORTELA MENDONÇA - GO024462
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:38
Código de Controle do Documento: e6c25e74-af7c-4c08-b26a-7ee912521594